Tribunal: TJDFT
Processo: 0721007-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721007-37.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: DOROTEA VON GLEHN WESTIN NOBRE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra acórdão de ID – 24948450. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 25163274. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se DOROTEA VON GLEHN WESTIN NOBRE, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 05 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator